Tribunal: TJDFT
Processo: 0717720-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717720-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DE SOUSA MARTINS DESPACHO Ausente pedido liminar, intime-se o agravado para contrarrazões na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora